Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700515-17.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA, MARIA BARBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA, ELOIZA FERREIRA CARNEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAULINO OLIVEIRA SILVA contra a decisão de ID 261534316 (autos de origem), proferida em ação possessória, ajuizada por MAURY CARNEIRO PORTELA E OUTRO, que determinou a imissão de posse em bem adquirido em leilão extrajudicial. Afirma, em suma, que ajuizou ação em face da credora fiduciária (n. 0762532-23.2025.8.07.0001); que foi proferida decisão liminar suspendendo a realização do leilão, mas o pronunciamento judicial foi posteriormente revogado; que a decisão foi proferida em 5/12/2025, em data anterior à averbação da alienação na matrícula do bem imóvel; que o cartório teve ciência inequívoca da determinação judicial; que o ato praticado pelo Cartório de Registro de Imóveis é nulo. Requer, liminarmente, o reconhecimento da validade, eficácia e obrigatoriedade da decisão proferida nos autos do processo n. 0762532-23.2025.8.07.0001), com a desconstituição do ato registral praticado. Em consequência, pede a revogação da decisão que determinou a imissão na posse. Custas recolhidas (ID 80059057). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de restauração dos efeitos de decisão, proferida em ação diversa ajuizada pela parte contrária, revogada pelo juízo competente. A parte agravante afirma, em síntese, que o Oficial do Registro de Imóveis tomou ciência, a partir da comunicação entregue pelos próprios devedores fiduciantes, da suspensão dos atos posteriores à realização do leilão extrajudicial. Ocorre que a questão escapa, em absoluto, dos limites objetivos e subjetivos da ação possessória, uma vez que a conduta reputada como ilícita é atribuída ao oficial do registro de imóveis (e não aos arrematantes). O reconhecimento da perda superveniente do objeto na ação ajuizada pelos agravantes em face da instituição bancária, com a revogação da determinação de bloqueio da matrícula do bem imóvel, afasta qualquer óbice ao exercício do direito dos arrematantes. Se houve (i) desídia do oficial no cumprimento da decisão judicial e (ii) error in judicando na revogação de decisão anterior em processo distinto, a questão deve ser apreciada ou no âmbito da ação anulatória ou em procedimento autônomo, a fim de apurar o ato praticado pelo oficial registrador. O artigo 30 da Lei n. 9.514/97 disciplina que é assegurada adquirente do imóvel por força do leilão público a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, circunstância presente na hipótese. Em consequência, “eventuais nulidades ocorridas no leilão extrajudicial envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória não podem ser opostas em face do arrematante, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem direito a ser imitido na posse do bem. (...) Há óbice para a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, por ser matéria estranha ao arrematante do bem, vez que as prejudicialidades externas suscitadas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.” (Acórdão 2023425, 0715094-45.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora